Tribunal: TJDFT
Processo: 0706636-93.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-lei n° 3.688/1941 e o absolveu das imputações dos artigos 147 do Código Penal e 24-A da Lei n° 11.340/2006. O órgão ministerial pleiteia a condenação do apelado pelo crime de ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu contra a companheira configura o crime de ameaça, mesmo sem causar temor efetivo na vítima; (ii) estabelecer se é possível a condenação do réu com base na palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça é delito formal que se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva intimidação da vítima para sua configuração.
4. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória, mormente quando encontra amparo em outros elementos de prova, como a confissão do réu e os relatos policiais.
5. A afirmação da ofendida de que não se sentiu amedrontada não descaracteriza o delito, pois o temor subjetivo não integra a tipicidade do crime de ameaça.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, incisos I e II, "f", 65, inciso III, "d", 69, 147; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
- TJDFT, Acórdão no 1897824, Apelação no 0702553-80.2023.8.07.0008, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/07/2024.
- TJDFT, Acórdão no 1845362, Apelação no 0700673-33.2021.8.07.0005, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024.
- TJDFT, Acórdão no 1685743, Apelação no 0706320-70.2022.8.07.0017, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30/03/2023.
- STJ, Tema 983 – 3a Seção.